Tribunal: STF
Processo: HC 203248
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Posse de artefato explosivo. Competência. Conexão probatória. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM OS FATOS DE OUTRA AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM JUÍZO DIVERSO. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL, QUE DEVERÁ ANALISAR O TEMA EM COGNIÇÃO MAIS AMPLA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se denega a ordem, monocraticamente, quando evidenciado que o acolhimento do pleito demanda reexame de provas.
    2. Caso em que, para acolher a pretensão de incompetência do juízo, seria necessário alcançar conclusão inversa das instâncias ordinárias, no sentido de que haveria conexão entre os fatos imputados entre ações penais, providência que demanda reexame de provas, inviável na via estreita do writ. Precedente.
    3. Verificado que sobreveio sentença condenatória na ação penal em questão, estando os autos em processamento do recurso de apelação interposto pela defesa, a questão relativa à competência do juízo deverá ser analisada pelo Tribunal de origem, em cognição mais ampla.
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Ministério Público estadual denunciou o paciente como incurso no crime de posse de artefato explosivo no Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC. 
    3. A defesa ajuizou exceção de incompetência no Juízo de primeiro grau, que, por duas vezes, rejeitou a arguição. Foi, então, impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (554.196/SC) no STJ. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Na sequência, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “a incompetência do Juízo Da Comarca de Criciúma/SC para julgamento do feito”. Afirma que o “artefato explosivo apreendido na residência do paciente se trata de prova inequívoca de outra infração, mais precisamente, da infração objeto dos autos da ação penal n.º 0001750-03.2019.8.24.0010, em trâmite na comarca de Braço do Norte”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja declinada a competência para a Vara Criminal da Comarca de Braço do Norte/SC – dentre outras, mas, em especial motivado pela conexão probatória –, para o julgamento do objeto da ação penal n.º 0007874-69.2019.8.24.0020”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui o entendimento de que a “fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente” (HC 133377-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 124.100-AgR, de minha relatoria; HC 100.506, Red. p/o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    9. Além disso, o “habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental” (HC 130358 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    10. Na hipótese, tal como assentou o STJ, para acolher a pretensão de incompetência do juízo, seria necessário alcançar conclusão inversa das instâncias ordinárias no sentido de que haveria conexão entre os fatos imputados em ambas as ações penais, providência que demanda reexame de provas, o que não é possível na via estreita do writ”.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator